Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA FIXADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. Verifica-se dos autos que a questão tratada no presente recurso já foi decidida por esta e. Turma nos embargos à execução oriundos do cumprimento de sentença, em que foi proferida a decisão impugnada.
2. O crédito constituído por decisão judicial após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, portanto, não está sujeito ao Juízo Universal, art. 49, caput, da Lei 11.101/05. (Acórdão 1306898, 07396929520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021).
3. Portanto, a decisão agravada não é nula, uma vez que este órgão colegiado já havia estabelecido a competência do juízo em que tramita o cumprimento de sentença para decidir sobre a constrição de bens. Registro, contudo, a necessidade de submeter a penhora ao juízo em que tramita a recuperação judicial, para deliberação quanto à efetiva destinação do valor penhorado, anteriormente ao levantamento pelo credor, conforme já determinado em decisão anterior desta e. Turma.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.